Tribunal: TJMT
Processo: 1001077-29.2020.8.11.0039
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001077-29.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RAFAEL DA SILVA - CPF: 015.891.221-78 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF: 059.131.811-31 (APELANTE), RAFAEL DA SILVA - CPF: 015.891.221-78 (APELADO), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF: 059.131.811-31 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALDO JOSE BARBOSA DOURADO - CPF: 004.225.901-00 (ASSISTENTE), PAULO REMEDIO - CPF: 361.992.571-20 (ASSISTENTE), MAXSUEL CANDIDO DO NASCIMENTO - CPF: 073.308.021-90 (ASSISTENTE), ALINE ALMEIDA ROSENO (ASSISTENTE), JOSÉ RANGEL ÂNGELO PAES (ASSISTENTE), NILSON PEU DA SILVA JUNIOR (APELANTE), NILSON PEU DA SILVA JUNIOR (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PERMITIDO, FALSA IDENTIDADE E USO DE DOCUMENTO FALSO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO – RECURSO MINISTERIAL – DOSIMETRIA DA PENA – RECURSO DEFENSIVO – TERCEIRO APELANTE – PORTAVA ARMA DE FOGO -

AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA – TESE ELIDIDA - CONDUTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA E PUNÍVEL – ARESTO DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES – ARMA DO TERCEIRO APELANTE – CONFISSÃO – ABSOLVIÇÃO - PARECER
“PER RELATIONEM”

- DOCUMENTO FALSO – TERCEIRO APELANTE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PARECER DA PGJ PELA ABSOLVIÇÃO – ARESTO DO TJMG - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – MAUS ANTECEDENTES EVIDENCIADO – PENA-BASE REDIMENSIONADA – ARESTO DO STJ – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTE DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ABSOLVER O TERCEIRO APELANTE PELO USO DE DOCUMENTO FALSO E READEQUAR AS PENAS DO TERCEIRO APELANTE.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido se configura por mera conduta por ter natureza de perigo abstrato, razão pela qual a lei não exige a lesão efetiva ao bem jurídico (TJMT, N.U 0003346-02.2016.8.11.0006).

O fato da arma de fogo estar desmuniciada não torna o fato atípico, pois nessa modalidade de ilícito, não há necessidade de efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, bastando sua provável ocorrência.
(TJMT, N.U 0002531-54.2018.8.11.0064).

“É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do recorrente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pela sua confissão, corroborada pelo depoimento do policial militar que efetuou sua prisão em flagrante.”
(TJMT, Ap 11342/2018)

“O preceito primário do art. 304 do CP incrimina a conduta daquele que efetivamente faz uso do documento falsificado. 2. É atípica a conduta daquele que possui documento, mas não o entrega voluntariamente à autoridade policial, sendo o documento encontrado por meio de revista pessoal no bolso do agente.''
(TJMG; APCR 0017897- 42.2014.8.13.0251).

Se o apelante registra duas condenações, poderá ser utilizada poderá ser utilizada para valor negativamente os maus antecedentes e a outra para reincidência (STJ, AgRg no HC 682435/SP).

As circunstâncias judiciais desfavoráveis [maus antecedentes] e a reincidência justificam o regime inicial semiaberto, “
embora a pena fixada não alcance 4 anos de reclusão”
(STJ, HC no 618.167/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001077-29.2020.8.11.0039 - COMARCA
DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

APELANTE(S):

RAFAEL DA SILVA

PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO

NILSON PEU DA SILVA JUNIOR

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RAFAEL DA SILVA

PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO

NILSON PEU DA SILVA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por RAFAEL DA SILVA, PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO, NILSON PEU DA SILVA JUNIOR e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única São José dos Quatro Marcos, nos autos de ação penal (N.U 1001077-29.2020.8.11.0039), que condenou os apelantes RAFAEL DA SILVA e PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO pelo porte ilegal de arma de fogo permitido, sendo o
primeiro
a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o
segundo
a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa - art. 14 da Lei 10.826/2003 - e o
terceiro
por falsa identidade, uso de documento falso e porte ilegal de arma a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 14 da Lei 10.826/2003 e arts. 304 e 187, ambos do CP - (ID 98991094).

RAFAEL DA SILVA, PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO, NILSON PEU DA SILVA JUNIOR alegam que: 1)
“os fatos narrados não evidenciam qualquer conduta que possa enquadrar”
o
terceiro apelante
[NILSON PEU DA SILVA JUNIOR]

no crime de porte da arma de fogo de uso permitido,
“pela total ausência de potencialidade lesiva da conduta”
; 2)
“a conduta de portar ilegalmente de forma compartilhada não está abrangida pelo tipo penal do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento”
, a ensejar a absolvição dos
dois primeiros apelantes
; 3) o terceiro apelante [NILSON PEU DA SILVA JUNIOR] teria confessado o crime de falsa identidade, de modo que deveria ser compensada integralmente com a reincidência.

Requerem o provimento para que sejam absolvidos do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e, o
terceiro apelante
, do uso documento falso [sem fundamentação correlata]. Subsidiariamente, seja compensada integralmente a atenuante da confissão espontânea do
terceiro apelante
com a reincidência na dosimetria dos crimes de falsa identidade e uso de documento falso (ID. 98991120).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS sustenta que: 1)
“ao examinar a circunstância judicial relativa aos maus antecedentes criminais, a Magistrada a quo deveria ter aumentado a pena-base”
dos apelantes RAFAEL DA SILVA e NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR; 2)
“por possuírem circunstância judicial desfavorável, plenamente cabível a imposição de regime inicial mais gravoso”
; 3) a pena prevista para uso de documento falsificado
“está prevista no art. 297 do CP, isto é, reclusão de 2 a 6 anos e multa”
, de modo que deve ser revista a dosimetria.

Requer o provimento para que sejam
“reformadas”
as penas impostas e estabelecido regime inicial fechado aos apelantes RAFAEL DA SILVA e NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR (ID 98991111).

RAFAEL DA SILVA, PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO, NILSON PEU DA SILVA JUNIOR e o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 98991111).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS DAS PARTES (MP E RÉUS) – CONDENAÇÃO DOS RÉUS PAULO, RAFAEL E NILSON POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE FORMA COMPARTILHADA E CONDENAÇÃO DO RÉU NILSON, TAMBÉM, PELOS DELITOS DE FALSA IDENTIDADE E USO DE DOCUMENTOS FALSOS. RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO AO ARGUMENTO DE QUE TRATA-SE DE DELITO DE MÃO PRÓPRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS NA MODALIDADE COAUTORIA EM RELAÇÃO AO CRIME EM VOGA – ARMA LOCALIZADA NA CAIXA DE AR DO VEÍCULO, SEM ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS QUE OS RÉUS PAULO E RAFAEL SOUBESSEM DA EXISTÊNCIA DE SUA EXISTÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO ACERCA DA CONDENAÇÃO DO RÉU NILSON PELOS DELITOS DE FALSA IDENTIDADE (ART.307, DO CP) E USO DE DOCUMENTOS FALSOS (ART.304, DO CP), TESTEMUNHOS DÚBIOS QUE NÃO REVELAM COM CLAREZA SE O RÉU EFETIVAMENTE USOU O DOCUMENTO OU SE O DOCUMENTO TERIA SIDO LOCALIZADO NA SUA POSSE, DURANTE REVISTA PESSOAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – DEVENDO O RÉU SER ABSOLVIDO, NA FORMA DO ART.386, VII, DO CPP QUANTO À PRÁTICA DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART.304, DO CP). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PEDIDO EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA NA PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO DA PENA (ART.59, DO CP) EM VIRTUDE DA ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS: “MAUS ANTECEDENTES” E “PERSONALIDADES” – PARCIAL POSSIBILIDADE – HAVENDO A CONSTATAÇÃO DA SUA MULTIRREINCIDÊNCIA DO APELADO MOSTRA-SE NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE UMA CONDENAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTE E OUTRA COMO REINCIDÊNCIA NOS DELITOS DE PORTE ILEGAL DE ARMA (ART.14, DA LEI 10.826/03) E FALSA IDENTIDADE (ART.307, DO CP). PELO PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO .”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 103846970)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 01 Consta do incluso caderno apuratório que, no dia 1o de agosto de 2020, por volta das 16h15min., na estrada rural de acesso à Empresa Matogrossense de Pesquisa Assistência e Extensão Rural – EMPAER, zona rural deste município de São José dos Quatro Marcos, os denunciados PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO, RAFAEL DA SILVA e NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seus comportamentos, portavam, de forma compartilhada, a arma de fogo de uso permitido, qual seja, 01 (um) revólver, calibre .38, número de série KI498612, municiado com 06 (seis) projeteis intactos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Termo de Exibição e Apreensão de f. 20 do IP.

FATO 02: Abstrai-se do caderno investigativo que, nas mesmas circunstâncias espaço-temporais descritas no FATO 01, logo após a detenção dos denunciados por conta do FATO 01, o denunciado NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, atribuiu a si próprio falsa identidade, visando obter vantagem, em proveito próprio, com o fim de ocultar seus antecedentes criminais, em razão da existência de mandados de prisão expedidos em seu desfavor, ao se identificar como sendo a pessoa de ADEEL JEFERSON PEU DA SILVA. [...]

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO e RAFAEL DA SILVA, como incursos no art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/03, c/c art. 29 do Código Penal, e de NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR, pela prática, em tese, dos delitos previstos art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/03 c/c art. 29 do Código Penal (FATO 01), e art. 307 do Código Repressivo (FATO 02), na forma do art. 69 do referido códex, requerendo que, recebida e autuada esta, sejam eles citados para responderem aos termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, adotando-se o rito ordinário até final condenação.”
(Francisco Gomes de Souza Júnior, promotor de Justiça - ID 85803463).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]a) DO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO, RAFAEL DA SILVA E NILSON PEU DA SILVA JUNIOR No bojo do processo, restou comprovado que os denunciados portavam de forma compartilhada arma de fogo de uso permitido no qual seja, 01 (um) revólver, calibre .38, número de série KI498612, municiado com 06 (seis) projeteis intactos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ainda constata-se que o acusado NILSON PEU confessou a autoria do crime, no entanto, os acusados PAULO ANTÔNIO e RAFAEL DA SILVA negaram a autoria delitiva. Contudo, este contexto foi devidamente delineado pelos relatos tanto em fase policial quanto judicial, senão vejamos: [...].

Nessa linha, nos testemunhos dos policiais em fase inquisitorial, foram precisos em descrever as características da arma. Assim denota-se que o réu realmente portava a arma de fogo tipo revólver, calibre nominal 38, número de série KI498612, municiado com 06 (seis) projeteis intactos. [...]

Outrossim, após a apreensão, a arma e as munições foram submetidas a exame pericial, que culminou no Laudo Pericial no 400.2.03.2020.008642-01 (ID n.37756786), que esboçou a seguinte conclusão: [...].

Assim, restou devidamente demonstrado que os acusados portavam a arma de fogo municiada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ainda, extrai-se que os acusados portavam a arma de fogo e munições, caracterizando o porte compartilhado, estando o artefato disponível para o uso de qualquer dos acusados. Nesta toada, o entendimento jurisprudencial destaca: [...].

Portanto, considerando a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade das condutas dos acusados, a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, na forma do art. 14 da Lei 10.826/03, é medida que se impõe. b) DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE E USO DE DOCUMENTO FALSO – NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR A materialidade do crime de uso de documento falso perpetrado pelo acusado encontra-se plenamente comprovada por meio do laudo pericial n. 400.2.09.2020.008878-01, acostado em ID n. 37756781, demonstrou que tanto a CNH como o RG apresentado pelo réu são falsos. Conforme vejamos (ID n. 37756781): [...].

Quanto à autoria esta é inconteste e recai sobre a pessoa do acusado.

É cediço que o crime de uso de documento falso depende, para a sua consumação, da forma corrente de utilização de cada documento.

Nesta linha de raciocínio é preciso que o documento saia da esfera pessoal do agente, iniciando-se uma relação qualquer com outra pessoa, de modo a determinar efeitos jurídicos.

Assim, se o documento de identidade é falso, o crime do art. 304 do Código Penal se configura, desde que o seu titular tenha conhecimento da falsidade do documento que utiliza.

No mesmo sentido, o julgado que a seguir se transcreve: "Para a configuração do delito do art. 304 do CP, exige-se apenas o dolo genérico, que compreende, obviamente, a ciência da falsidade do documento." (TJSP - AC - Rel. Márcio Bonilha - RT 490/311)

No caso dos autos, infere-se que o réu tinha plena consciência da ilicitude do documento que portava, vez que asseverou, por ocasião de seu depoimento prestado em Juízo, não se eximiu da acusação irrogada, confessando, espontaneamente, a prática do ilícito penal, senão vejamos: [...].

Dessarte, sabendo-se estar munido de documento falso, o réu utilizava-o como se verdadeiro fosse, conforme se verifica da apresentação aos policias militares que realizam a prisão em flagrante do acusado na data do fato.

Assim sendo, diante de toda a prova coligida nos fólios, restam satisfatoriamente configuradas a autoria e a materialidade do crime de uso de documento falso, por consequência, a conduta delituosa praticada pelo denunciado NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para o fim de CONDENAR os réus PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO, RAFAEL DA SILVA e NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR como incursos no art. 14, caput, da Lei 10.826/03, c/c art. 29 do Código Penal, e, NILSON PÉU DA SILVA JÚNIOR, como incurso no art. 304 e art. 307, ambos do Código Penal.

Passo a dosar as penas a serem aplicadas ao réu, nos termos do art. 68 do Código Penal.

I- PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO

QUANTO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (art. 14, da Lei 10.826/03):

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não possui antecedentes, pelo que deixo de valorar; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime não se demonstrou diverso da própria tipicidade; as circunstâncias do crime não podem ser valoradas negativamente uma vez que já estão punidas pela própria tipificação penal; as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que não merecem valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja 02 (dois) anos de reclusão.

Não há agravantes tampouco atenuantes a serem valoradas pelo que mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão, a qual TORNO DEFINITIVA, por inexistirem causas de diminuição ou aumento de pena.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Uma vez que a pena foi fixada em patamar inferior a quatro anos, não havendo reincidência, o regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO, nos termos do art. 33, §2o, “c”, e §3o do Código Penal. Substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal, a serem especificadas pelo juízo da Execução Penal.

Havendo a substituição supra incabível a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, III, do Código Penal.

Concedo ao réu PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO o direito de recorrer em liberdade uma vez que o regime inicial de cumprimento da pena fixado foi o aberto, não havendo proporcionalidade com a manutenção do condenado no cárcere, o que feriria o princípio da homogeneidade.

II- RAFAEL DA SILVA QUANTO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (art. 14, da Lei 10.826/03):

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não possui antecedentes, pelo que deixo de valorar; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime não se demonstrou diverso da própria tipicidade; as circunstâncias do crime não podem ser valoradas negativamente uma vez que já estão punidas pela própria tipificação penal; as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que não merecem valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena incidem a circunstância agravantes de reincidência prevista no art. 61, inciso I do CP (Executivo de Pena n.o 2000008-52.2019.811.0047 – Município de Jauru/ MT ), motivo pelo qual agravo a pena na razão de 1/6, fixando a pena intermediária em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, a qual TORNO DEFINITIVA, por inexistirem causas de diminuição ou aumento de pena.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Uma vez que a pena foi fixada em patamar inferior a quatro anos, não havendo reincidência, o regime inicial de cumprimento da pena será o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

Havendo a substituição supra incabível a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, III, do Código Penal. Concedo ao réu RAFAEL DA SILVA o direito de recorrer em liberdade uma vez que o regime inicial de cumprimento da pena fixado foi o semiaberto, não havendo proporcionalidade com a manutenção do condenado no cárcere, o que feriria o princípio da homogeneidade.

III - NILSON PÉU DA SILVA JÚNIOR QUANTO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (art. 14, da Lei 10.826/03):

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu possui antecedentes, o acusado possui sentenças condenatórias transitadas em julgado, as quais serão valoradas na segunda etapa dosimétrica; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime não se demonstrou diverso da própria tipicidade; as circunstâncias do crime não podem ser valoradas negativamente uma vez que já estão punidas pela própria tipificação penal; as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que não merecem valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena incidem a circunstância agravantes de reincidência prevista no art. 61, inciso I do CP (Executivo de Pena n.o 200007-67.2019.811.0047 – nesta comarca ), motivo pelo qual agravo a pena na razão de 1/6, fixando a pena intermediária em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, a qual TORNO DEFINITIVA, por inexistirem causas de diminuição ou aumento de pena.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO – ARTIGO 304 e 298 DO CÓDIGO PENAL

A pena prevista para o crime de uso de documento de falso previsto no artigo 304 c/c 298 do CP é de 01 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão e multa, devendo ser individualizada consoante o caso concreto.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu possui antecedentes, o acusado possui sentenças condenatórias transitadas em julgado, as quais serão valoradas na segunda etapa dosimétrica; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime não se demonstrou diverso da própria tipicidade; as circunstâncias do crime não podem ser valoradas negativamente uma vez que já estão punidas pela própria tipificação penal; as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que não merecem valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, fixo-lhe à pena-base no mínimo legal, qual seja, em 01 (um) ano de reclusão.

Concorrendo a circunstância atenuante prevista no art. 63, III, ‘d’, do Código Penal (confissão espontânea) e a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal (reincidência), (Executivo de Pena n.o 200007- 67.2019.811.0047 – nesta comarca), em observância ao art. 67 do Código Penal e à luz da posição jurisprudencial plenamente dominante, verifico que esta prepondera sobre àquela, razão pela qual agravo a pena em 02 (dois) meses, passando a dosá-la em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a qual torno DEFINITIVA, à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena.

Tocante à multa a ser imposta, em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo-a em 24 (vinte e quatro) dias-multa, correspondentes cada a um trigésimo do salário mínimo vigente no país à data dos fatos.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES: Em decorrência do concurso material de crimes, previsto no artigo 69 do Código Penal, as penas deverão ser aplicadas cumulativamente, de forma que a soma atinge 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 34 (trinta e quatro) dias/multa.

O valor unitário do dia-multa será fixado no mínimo legal, equivalente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente na data do fato, conforme previsto no artigo 49, §1o do Código Penal. Em consonância com o disposto na Súmula 269 do STJ[1], o regime inicial do cumprimento da pena será o SEMIABERTO, nos termos do Art. 33, § 3o, do Código Penal.

Não há falar em suspensão condicional da pena (art. 77, I, do CP).

Deixo de proceder à substituição da pena nos termos do art. 44, do Código Penal, tendo em vista que o réu não preenche os requisitos para concessão da benesse legal.

Concedo ao réu NILSON PÉU DA SILVA JÚNIOR o direito de recorrer em liberdade uma vez que o regime inicial de cumprimento da pena fixado foi o semiaberto, não havendo proporcionalidade com a manutenção do condenado no cárcere, o que feriria o princípio da homogeneidade.

DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – ART. 307 DO CÓDIGO PENAL - NILSON PÉU DA SILVA JÚNIOR

A pena prevista para o crime de falsa identidade previsto no artigo 307 do CP é de detenção, de 03 (três) meses a 01 (um) ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave, devendo ser individualizada consoante o caso concreto. Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu possui antecedentes, o acusado possui sentenças condenatórias transitadas em julgado, as quais serão valoradas na segunda etapa dosimétrica; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime não se demonstrou diverso da própria tipicidade; as circunstâncias do crime não podem ser valoradas negativamente uma vez que já estão punidas pela própria tipificação penal; as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que não merecem valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, fixo-lhe à pena-base no mínimo legal, qual seja, em 03 (três) meses de detenção . Concorrendo a circunstância atenuante prevista no art. 63, III, ‘d’, do Código Penal (confissão espontânea) e a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal (reincidência), (Executivo de Pena n.o 200007- 67.2019.811.0047 – nesta comarca), em observância ao art. 67 do Código Penal e à luz da posição jurisprudencial plenamente dominante, verifico que está prepondera sobre àquela, razão pela qual agravo a pena em 02 (dois) meses, passando a dosá-la em 05 (cinco) meses de detenção, a qual torno DEFINITIVA, à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena.

Deixo de proceder à substituição da pena nos termos do art. 44, do Código Penal, tendo em vista que o réu não preenche os requisitos para concessão da benesse legal. Não há falar em suspensão condicional da pena (art. 77, I, do CP).

DISPOSIÇÕES FINAIS Em razão do adiantado do horário, SERVE A PRESENTE DE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do réu PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO, NILSON PÉU DA SILVA JÚNIOR e RAFAEL DA SILVA, devendo estes serem postos imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo não estiverem presos”
(Henriqueta Fernanda C. Alencar F. Lima, juíza de Direito - ID 98991094).

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Exame de Eficiência de Arma de Fogo no 400.2.03.2020.008642-01 (ID 98990982) e Termo de Apreensão (ID 98990955), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Aldo José Barbosa Dourado, policial militar (ID
98990955), Aline Almeida Roseno, policial militar
(ID
98990955), Paulo Remedio, testemunha
(ID
98990955)
e os apelantes (ID’s
98990955/98990956
).

Em Juízo, foram ouvidos
Aldo José Barbosa Dourado, Aline Almeida Roseno, José Rangel Ângelo Paes, Paulo Remédio, bem como
procedeu-se o interrogatório dos apelantes (Relatório de mídias – ID’s
98991026/98991063
).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 1o de agosto de 2020, por volta das 16h, na estrada rural de acesso à EMPAER, zona rural do município de São José dos Quatro, os apelantes PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO, RAFAEL DA SILVA e NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR foram presos, em flagrante, com uma arma de fogo de uso permitido [
“fabricação artesanal, calibre .22”
], no porta-luvas do veículo Pálio, de cor prata, placa JYT 7152, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; após, o apelante NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR atribuiu a si próprio falsa identidade, se identificando como Adeel Jeferson Peu Da Silva (ID. 85803463 e
Relatório de mídias – ID’s
98991026/98991063);

- o perito Pedro Zaina atestou, no laudo pericial, que a arma de fogo e as munições são de uso permitido, estava em condições de uso e “
mostraram -se eficiente s para realização de disparos e produção de tiros”
(ID 98990982);

- Aline Almeida Roseno [policial militar] esclareceu, na fase policial e judicial,
“[...] A gente recebeu informações de que três indivíduos estariam em um veículo palio e que iriam cometer um roubo de veículo na Região de Glória D’Oeste. E ai que nisso a gente montou uma ação conjunta com Pm de Araputanga e Mirassol e fizemos vários pontos de bloqueios para tentar fazer a abordagem desses suspeitos aí. E ai que na estrada da Empaer o referido veículo veio em alta velocidade, e a gente conseguiu fazer a abordagem, estavam os três no veículo. De primeiro momento a gente não localizou nada de ilícito, apenas a conversa dos três que não batiam. É estava incoerente e versão. E ai nesse dado momento, recebemos informações de que o solicitante, é, o Paulo Remédio, ele tinha entrado em contato com a guarnição policial de que o mesmo veículo teria ido na propriedade dele com a desculpa de se tinha porco para vender, e que ele notou que tinha na cintura do suspeito de Nilson, é o de falsa identidade, ele notou que tinha um volume que aparentava muito uma arma de fogo, e aí ele entrou em contato com a outra guarnição que passou pra gente e, nós encaminhamos eles para o quartel de Glória D’Oeste, e em uma busca mais minuciosa foi encontrado um revólver na caixa de ar do veículo. Então foi feito todo o procedimento e encaminhado os três para a delegacia.[...]
” (ID 98991094);

- Aldo José Barbosa Dourado [policial militar] narrou, à autoridade Policial e em Juízo,
“no dia dos fatos a PM recebeu uma informação anônima de que ocorreria um possível roubo em uma comunidade rural em Glória d’Oeste, a pessoa que ligou informou que três indivíduos estavam em um pálio, placa de Jauru, estaria na Região e queriam praticar um roubo de 03 caminhonetes, isso foi o que a gente recebeu. Diante dessas informações solicitamos apoio de todas as unidades aqui da Região, inclusive desceu uma equipe de apoio da força tática de Cáceres, e a gente montou bloqueio nas estradas conhecida como Cabriteira, onde poderia ser uma possível rota de fuga caso o roubo fosse executado, e numa dessas estradas eu e minha equipe, avistamos um veículo pálio, em alta velocidade, fizemos a abordagem, no veículo estavam os três indivíduos, Rafael, Nilson e Paulo, e a placa era de Jauru. Então foi feita a busca inicial, veicular e pessoal, e na pessoal encontramos celulares e dois pares de luvas, e na verdade o Nilson no momento da abordagem se identificou como outro nome, não me lembro do nome, acho que era Adel, uma coisa assim. E, foi feita a busca veicular e nesse momento não foi encontrado nada ilícito, mas nesse momento o Sr. Paulo Remédio, que é prefeito de Glória D’Oeste entrou em contato com a polícia militar informando que tinha duas pessoas nas proximidades da casa dele num pálio. Então foi nesse momento que a gente entendeu que poderia ter arma de fogo no veículo, apesar de não termos ainda encontrado, aí a gente resolveu levar eles para Unidade da Pm para uma busca minuciosa. E chegando na Unidade foi feita a busca, encontramos um revólver que estava muito bem escondido, debaixo de um filtro de ar, dentro da caixa de ar, e foi dado voz de prisão, feita a ocorrência e encaminhados a Delpol de 4 Marcos”
(ID 98991094).

Pois bem.

A apreensão da arma de fogo
calibre .38, número de série KI498612, no porta luvas do veículo Fiat Pálio, de cor prata, placa JYT 7152, do apelante NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR [conforme Auto de Apreensão - ID 98990955] está devidamente comprovada pelas declarações dos policiais militares Aldo José Barbosa Dourado, Aline Almeida Roseno
, responsáveis pela prisão em flagrante, em ambas as fases da persecução penal.

Noutro giro, o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido se configura por mera conduta por ter natureza de perigo abstrato, razão pela qual a lei não exige a lesão efetiva ao bem jurídico (TJMT, N.U 0003346-02.2016.8.11.0006, Primeira Câmara Criminal – 2.3.2018).

Ademais,
“o potencial lesivo da arma apreendida foi devidamente comprovado, ainda que com certa dificuldade, o que é irrelevante, conforme denota-se do laudo pericial de balística”
, como bem pontuado pelo Juízo singular.

Se o apelante portava arma de fogo [
“eficiente para a produção de tiros/disparos”
], sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a conduta apresenta-se típica, antijurídica e punível, a elidir a tese defensiva [“
ausência de potencialidade lesiva da conduta”
].

Nesse sentido, são os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“O fato da arma de fogo estar desmuniciada não torna o fato atípico, pois nessa modalidade de ilícito, não há necessidade de efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, bastando sua provável ocorrência.
(N.U 0002531-54.2018.8.11.0064, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 11.12.2020);

“É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do recorrente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pela sua confissão, corroborada pelo depoimento do policial militar que efetuou sua prisão em flagrante.”
(TJMT, Ap 11342/2018 – Primeira Câmara Criminal – 9.5.2018).

Portanto, mantem-se a condenação do apelante NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR pelo porte de arma de fogo de uso permitido.

Quanto às pretensões absolutórias dos apelantes RAFAEL DA SILVA e PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO pelo porte de arma de fogo de uso permitido e do apelante NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR pelo uso de documento falso,
adota-se o entendimento da i.
15a
Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, em virtude da precisa análise fático-probatória,

de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide
,
“in verbis”
:

“Em relação à autoria delitiva quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, aparentemente o vertente recurso defensivo comporta parcial provimento. Em seu arrazoado, os apelantes PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO, RAFAEL DA SILVA e NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR, sustentam que o crime de porte/posse ilegal de arma de fogo é delito de mão própria, insuscetível de aplicação da sua penalidade aquele que não seja encontrado, efetivamente, portando o artefato bélico. Inobstante o crime possua o nome de “Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido”, trata-se de crime de ação múltipla (ou de conteúdo variado ou plurinuclear), possuindo em sua redação mais de uma conduta censurável. [...]

O fato de apenas uma arma ter sido apreendida não afasta a possibilidade de condenação de vários indivíduos, quando constatado que possuíam o armamento de forma compartilhada, com nítido vínculo subjetivo, consistente na vontade de estarem armados, em concurso e com unidade de propósitos.

[...] Portanto, o porte de arma de fogo compartilhado, ocorre ''...quando a arma está disponível ao uso de quaisquer dos agentes e, ainda, quando presentes os requisitos gerais da coautoria, quais sejam: pluralidade de pessoas, unidade de fato, vínculo psicológico entre os participantes e relevância causal das condutas 2 ...''.

No caso em voga, assistem razões à defesa quanto ao pedido absolutório em relação aos réus PAULO NASCIMENTO e RAFAEL DA SILVA, isso porque, consoante se acha plasmado nos autos, de forma inequívoca, a arma foi localizada em compartimento de difícil acesso, especificamente na caixa de ar do veículo marca Fiat/Pálio, de cor prata, placa JYT 7152, pertencente ao réu NILSON PEU.

[...] Não podemos olvidar, que mesmo de maneira irônica e afrontosa, apresentando uma versão de que os policiais teriam “forjado” a localização da arma de fogo com o fim de prejudicá-lo, em seu interrogatório judicial, o apelante/apelado NILSON PEU confessou a propriedade da arma de fogo, eximindo os demais correus de qualquer responsabilidade quanto à arma de fogo.

Desta forma, diante do conjunto probatório que foi produzido, merece parcial acatamento das razões recursais da defesa, para absolver os apelantes PAULO ANTÔNIO DO NASCIMENTO e RAFAEL DA SILVA, do crime previsto art.14, ''caput'', da Lei no 10.826/03, com fundamento no art.386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

[...]Em relação ao apelante NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR, inicialmente, a denúncia teria lhe atribuído a conduta de falsa identidade, prevista no art.307, do Código Penal, relatando que ele, ao ser abordado, teria se apresentado como sendo ADEEL JEFERSON PEU DA SILVA . Em aditamento à inicial, realizado em audiência de instrução, a nobre promotora atribuiu ao réu NILSON, conduta do art.304, do Código Penal, narrando que durante a abordagem policial, o mesmo teria apresentado uma Carteira Nacional de Habilitação e outros documentos falsificados contendo o nome de Edilson Sebastião Guerrize (LAUDO PERICIAL 400.2.09.2020.008878-0).

Em relação esses dois delitos, imputados isoladamente ao implicado NILSON PEU, segundo foi verificado em audiência, prima facie, a situação seria um pouco contraditório e desinteligente: o indivíduo, ao ser abordado, se apresentar como sendo “Adeel Jeferson Peu” e, na sequência, apresentar documentação em nome de “Edilson Sebastião Guerrize”, mostra-se contraditório. Ora, se o objetivo consistiria em atribuir a si falsa identidade com a finalidade de ocultar as implicações penais e passar despercebido pela polícia, não seria muito inteligente o agente dizer se chamar “fulano” e apresentar documentos de “ciclano”. A par do testemunho da Policial Militar Aline Almeida Roseno, num primeiro momento, quando questionado pelos militares, o réu teria se apresentado como sendo Adeel Jeferson Peu da Silva. E, num segundo momento, em busca pessoal, teria sido encontrado o documento com o réu em nome de Edilson Sebastião Guerrize. O testemunho do Policial Militar Aldo José Barbosa Dourado, em relação a este delito em específico, mostra-se contraditório, porque disse que ele teria se identificado como Adeel Jeferson Peu da Silva, e que a Carteira Nacional de Habilitação localizada em nome de Edilson Sebastião Guerrize teria sido localizada no bolso do réu NILSON PEU. Mesmo em um contexto truncado, aventaria a possibilidade do crime de falsa identidade ser absorvido pelo uso de documento falso, vez que próprio art.307 do Código Penal é expresso ao estabelecer a subsidiariedade do delito, dispondo que a pena se aplica “se o fato não constitui elemento de crime mais grave.” Com muita propriedade, na Apelação Criminal 0048653-63.2012.8.26.0050, do TJSP, o Des. Rel. Dro. Grassi Neto, bem explica: [...].

[...] Contudo, o acervo processual se contrapõe ao aditamento à denúncia, verificando que apenas à condenação pelo crime do art.307 do Código Penal deve ser mantida.

Os testemunhos são uníssonos em relatar que NILSON, ao ser interpelado pelos policiais, teria declinado o nome de “Adeel Jeferson Peu da Silva”, mas, não teria exibido o documento que estava em seu bolso.

É nítido, que o réu, por ser pessoa experiente no mundo do crime, inicialmente, como não foi flagrado em nenhuma situação de crime, porque a arma somente foi localizada após o encaminhamento do carro ao destacamento da Polícia Militar, optou por não apresentar documento que estava portando.

A experiência diária nos mostra que a finalidade do documento falso seria para empregar, caso fosse preso em delito mais grave, tendo em mente que ao ser preso em infração mais grave, o réu seria processado com o nome de “Edilson Sebastião Guerrize”, embaraçando o cumprimento de mandados de prisões e possibilitando ao réu a ocultação do seu passado de crimes.

Portanto, diante da dúvida na prova produzida, em especial o testemunho dos policiais que teriam realizado a abordagem do veículo Pálio, resta incerto se o réu teria apresentado o documento ou se o documento foi localizado em seu bolso, durante busca pessoal. [...]

Reanalisado o acervo probatório produzido pelo Juízo, está Procuradoria Criminal, entende correto apenas a manutenção da condenação do réu NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR, apenas pelo crime previsto no art.307, ''caput'', do Código Penal, absolvendo-o, outrossim, quanto ao crime do art.304, do mesmo Códex, com fundamento no art.386, inciso VII, do Código de Processo Penal”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - 103846970).

Em reforço, aplicam-se os seguintes julgados:

“O preceito primário do art. 304 do CP incrimina a conduta daquele que efetivamente faz uso do documento falsificado. 2. É atípica a conduta daquele que possui documento, mas não o entrega voluntariamente à autoridade policial, sendo o documento encontrado por meio de revista pessoal no bolso do agente.''
(TJMG; APCR 0017897- 42.2014.8.13.0251; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos; 17.9.2021).

Passam-se às revisões das dosimetrias do apelante NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e falsa identidade], haja vista que os demais apelantes [PAULO NASCIMENTO e RAFAEL DA SILVA] foram absolvidos.

Do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão.

Todavia, à época dos fatos [1o.2.2021], o apelante registrava duas condenações por roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo [Ação Penal N.U 0011263-17.2017.8.11.0013 – Pontes e Lacerda; Ação Penal 0002291-53.2017.8.11.0047 - Jauru] a 14 (catorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com trânsito em julgado em 8.4.2019 e 30.9.2019 (SEEU N.U 2000007-67.2019.8.11.0047), de modo que uma delas [Ação Penal N.U 0011263-17.2017.8.11.0013 – Pontes e Lacerda] poderá ser utilizada para valor negativamente os maus antecedentes e a outra [Ação Penal 0002291-53.2017.8.11.0047 - Jauru] para reincidência (STJ, AgRg no HC 682435/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador convocado] – 17.11.2021).

Logo, redimensiona-se a pena-base a 2 (dois) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência, motivo pelo qual eleva-se a pena-base em 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 20 dias de reclusão e 1 (um) dias-multa, restando a pena provisória em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena, totalizando a pena final em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Da falsa identidade:

Na primeira fase, por inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) meses de detenção.

Acerca dos maus antecedentes,
reporta-se à fundamentação do crime
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(
STJ, AgRg no HC 682435/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador convocado] – 17.11.2021).

Portanto, redimensiona-se a pena-base em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a reincidência [Ação Penal 0002291-53.2017.8.11.0047 – Jauru – transitou em julgado em 8.4.2019]. Assim, devem ser compensadas.

Por efeito, transforma-se a pena-base em intermediária, qual seja, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Por inexistirem causas de aumento e/ou diminuição da pena, totaliza-se a pena final 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Em sua vez, as circunstâncias judiciais desfavoráveis [maus antecedentes] e a reincidência justificam o regime inicial semiaberto, “
embora a pena fixada não alcance 4 anos de reclusão”
(STJ, HC no 618.167/SC, Relatora: Min. Laurita Vaz – 5.4.2021).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para:

1) absolver RAFAEL DA SILVA e PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido;

2) absolver

NILSON PEU DA SILVA JUNIOR de uso de documento falso e readequar
as penas do
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e falsa identidade
, a
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022